Tribunal: TJSP
Processo: 0000418-95.2013.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e de testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e de testemunhas – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras.

Cálculo da Pena – Multa – Fixação que também deve nortear-se pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da pena privativa de liberdade – Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.

Pena – Multirreincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de multirreincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000418-
95.2013.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que é apelante SANDRO CESAR
GUIMARÃES SARDINHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-95.2013.8.26.0449 -Voto no
2
VOTO No 22023
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000418-95.2013.8.26.0449 Piquete
APELANTE: SANDRO CESAR GUIMARÃES SARDINHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e de testemunhas
– Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras.
Cálculo da Pena Multa Fixação que também deve nortear-se
pelo mesmo critério trifásico estabelecido para o cálculo da
pena privativa de liberdade Entendimento
Os critérios empregados na fixação da pena privativa de
liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma
questão de congruência, nortear também a dosimetria da multa
cumulativamente prevista no preceito sancionador do tipo
penal pelo qual o réu esteja sendo condenado.
Pena Multirreincidência Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de multirreincidente, a opção pelo regime
fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-
se a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito,
bem como da ressocialização do réu.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 298/302, prolatada pela MMa
Juíza Rafaela D' Assumpção Cardoso Glioche, cujo relatório ora se
adota, SANDRO CESAR GUIMARÃES SARINHA foi condenado como
incurso no art. 155, caput, do CP, às penas de 01 ano e 04 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-95.2013.8.26.0449 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, deferido ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
pelas razões expostas no inconformismo. Alternativamente, almeja o
afastamento da pena de multa e a fixação de regime prisional menos
gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.
A condenação da recorrente era mesmo inevitável,
eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu teria subtraído 01
espuma de barbear Gilette, 02 desodorantes Rexona e 02 desodorantes
Gilette, de propriedade do estabelecimento Farmavale.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta prova
oral colhida, durante a instrução criminal.
Na fase policial, o réu quedou-se silente (fls. 14). Em
Juízo, foi decretada sua revelia (fls. 296).
Os relatos coerentes do dono do estabelecimento-
vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, Policiais Militares que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-95.2013.8.26.0449 -Voto no
4
prenderam o réu em poder dos bens subtraídos (mídia digital),
esclareceram, contudo, a dinâmica do crime.
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes.2
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
apreensão incriminadora da res em poder do acusado (auto de exibição e
apreensão fls. 06). Referida situação enseja, inclusive, a adoção da
inversão do ônus probatório, de modo a gerar presunção juris tantum de
sua responsabilidade.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-95.2013.8.26.0449 -Voto no
5
A esse respeito já vem decidindo a Jurisprudência:
Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída
em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca.
A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório.3
Quanto à incidência do princípio da insignificância ou
da criminalidade de bagatela, verifica-se não ser o caso de sua
aplicação.
Mencionado princípio da insignificância traduz a ideia
de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem
em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno
valor comercial não significa, todavia, que a conduta praticada pelo
agente seja necessariamente insignificante ao mundo jurídico, mesmo
porque impende não apenas cotejar o valor da res com as condições
econômicas de cada vítima, mas perquirir se sua conduta teria se dado
sem maior ofensividade bem como se ele apresenta periculosidade
social.
Eventual aplicação do princípio da insignificância
acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal,
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 611.859-8 - Ribeirão Preto.
Apelantes: Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luiz de Lima ou André Luis de Lima,
Justiça Pública, Lopes & Carvalho Ltda (AMP), Importadora de Ferramentas de Corte Ltda
(AMP). Apelados: Justiça Pública, Geraldo Ferreira, Francisco da Silva, André Luis de Lima,
Osmar Bassani, Roberto Carlos de Rezende, Olício Rodrigues dos Santos, José Luiz
Rodrigues, Antônio Carlos Faria, Gabriel Faria Neto, Clóvis Faria e Césare Faria. Relator:
Passos de Freitas. 4a Câmara. São Paulo, 17 de setembro de 1990. V.U. Revista de
Julgados e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 08. Outubro,
Novembro e Dezembro de 1990, p. 96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-95.2013.8.26.0449 -Voto no
6
sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos
seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Destaque-se que, no caso em apreço, a conduta do
agente não deixa de corresponder a um comportamento reprovável e a
ação praticada revela certa periculosidade social, pois, conforme se vê
da prova carreada aos autos, teria ele furtado os bens para adquirir
entorpecentes.
A materialidade delitiva restou, por sua vez,
igualmente incontroversa, quer pelo auto de exibição e apreensão de fls.
06 e pelo auto de avaliação de fls. 07.
O crime se consumou tão somente pelo mero estado
transitório de detenção da res pelo apelado. Não é exigida, com efeito, para a
consumação do delito de furto, a posse prolongada, tranquila e desvigiada do
bem subtraído, por parte do agente. Neste sentido o seguinte julgado:
Agravo Regimental em Recurso Especial
Penal
Furto

Consumação do crime de furto
Posse tranquila da res

Desnecessidade Agravo Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera consumado
o crime de roubo, bem como o de furto, no momento em que o agente
se torna possuidor da res furtiva, ainda que haja perseguição policial
e não obtenha a posse tranquila do bem, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. 2. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-95.2013.8.26.0449 -Voto no
7
regimental desprovido. 4
Assim, conquanto se reconheça o esforço da nobre
Defesa, não há como desvincular-se o apelante da prática do crime que
lhe foi imputado na denúncia.
Era de rigor, pois, a condenação.
As
penas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer
reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas no mínimo legal, que é de 01 ano de
reclusão e de 10 dias-multa;
b) na segunda fase, o quantum estabelecido como
base foi elevado de 1/3, em razão da multirreincidencia específica do
acusado (fls. 196/197);
c) na terceira etapa da dosimetria, as penas foram
mantidas inalteradas, eis que ausentes causas de aumento e de
diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano e 04 meses de
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113 SP
(2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de abril de 2014.
Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista Eletrônica de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202043
638&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>. Acesso
em: 13 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-95.2013.8.26.0449 -Voto no
8
reclusão e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras.
Pontue-se que não há que se falar em afastamento
da pena de multa.
Os critérios empregados na fixação da pena privativa
de liberdade pelo sistema trifásico devem, até mesmo por uma questão
de congruência, nortear também a dosimetria da multa cumulativamente
prevista no preceito sancionador do tipo penal pelo qual o réu esteja
sendo condenado.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é
possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de
direito. É certo que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou
grave ameaça à pessoa e a privação de liberdade não é superior a
quatro anos. Cuida-se, contudo, de sentenciado reincidente, e tal
situação, por si só, afasta, por expressa vedação legal, a possibilidade de
aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
A reincidência também impede a concessão do
sursis, eis que não preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP,
bem como a incidência do art. 155, § 2o, do CP.
Em se tratando de multirreincidente, a opção pelo
regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-
se a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000418-95.2013.8.26.0449 -Voto no
9
da ressocialização do réu.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de SANDRO CESAR GUIMARÃES
SARINHA, restando mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator